Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-24.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000151-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA - CPF: 032.404.171-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUTORIA E A MATERIALIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – 2.

ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, AFASTANDO-SE O PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – FIANÇA PRESTADA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO
–
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando a materialidade e a autoria delitiva ressaem demonstradas em provas válidas, a exemplo do auto de constatação de embriaguez [cujo teor descreve sinais compatíveis com o resultado gerado pela ingestão de bebida alcoólica], e dos depoimentos colhidos com observância ao devido processo legal, dos policiais militares atuantes no deslinde do fato.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0000151-24.2019.8.11.0064, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de

06 (seis) meses de detenção,
a serem cumpridos em
regime inicial aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,
substituída
a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da Execução Penal
, além da
suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões no ID 96509470 com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, ao argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos não demonstra de forma inequívoca a presença da elementar do tipo penal de embriaguez ao volante.

Subsidiariamente
, almeja o
afastamento da condenação ao perdimento da fiança e ao pagamento das custas processuais
, porquanto assistido pela i. Defensoria Pública.

Contrarrazoando o apelo no ID 96509477, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID

97236492, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

96509471), fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo réu
JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 05 de dezembro de 2018, por volta das 00h45min, na Av. Barão do Rio Branco, esquina com a Av. Presidente Kennedy, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA
conduziu veículo automotor, qual seja um veículo Fiat/Uno/Way placa HTN03245/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo consta dos autos, o acusado conduzia o mencionado veículo
pela via pública em zigue-zague, quando, então, fora
abordado por policiais militares, os quais

perceberam o estado de embriaguez do acusado, motivo pelo qual o prenderam em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste no pleito de absolvição da conduta descrita no art. 306 do CTB, ao argumento de que não restou demonstrado a efetiva alteração na capacidade psicomotora do apelante.

Acerca do referido tipo penal, é cediço que, com o advento da Lei n.º
12.760/2012, o crime
comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato necessário.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que a provocação de excitação ainda pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também, por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

E com a nítida intenção de conter a impunidade (de forma até mesmo redundante), o legislador incluiu o §2º no art. 306, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante pode ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Por fim, a Lei n.º 13.840/2019, acrescentou o §4º ao art. 306 do CTB, dispondo que qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia– INMETRO poderá ser utilizado para determinar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro (bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por profissional da saúde, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo da dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a
materialidade
da infração penal se encontra devidamente comprovada a partir dos elementos probatórios colhidos nos autos, a exemplo do boletim de ocorrência visto ID 96507967 - Pág. 3/4, do auto de constatação visto no ID 96507967 - Pág. 6/7, bem como das provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA
na empreitada delitiva, a despeito da negativa sustentada perante a autoridade policial (ID 96507966 - Pág. 12) e de seu não comparecimento à solenidade do interrogatório, ensejando a declaração da revelia (ID 96507993).

Por sua vez, cumpre destacar a narrativa apresentada pelo policial militar
Anderson Segalla Rodhen
, um dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do ora apelante, que ao ser ouvido pelo magistrado
a quo
ratificou as suas declarações extrajudiciais (ID 96507966 - Pág. 8), assegurando a integridade do quanto apresentado à autoridade policial acerca das circunstâncias da condução do veículo pelo apelante, com sinais visíveis de embriaguez.

Também foi ouvido em juízo a testemunha
Osmair Pereira Gomes
, policial militar igualmente responsável pela abordagem e prisão do ora recorrente, que muito embora não tenha se recordado dos fatos, pois ocorridos há mais de dois anos de sua oitiva, por certo apresentou narrativa concatenada do ilícito.

Elucidando suas assertivas, colaciono o seguinte excerto:

“VISUALIZARAM UM CONDUTOR EM ATITUDE SUSPEITA
CONDUZINDO SEU VEICULO UNO VERMELHO PLACA HTN-3245 EM ZIG ZAG,
NO QUAL FOI ABORDADO PELA GU DO CPU SENDO PERCEBIDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ,
FOI OFERECIDA O TESTE ETILÔMETRO E O MESMO SE RECURSOU E, DIANTE DA RECUSA E DOS DIVERSOS INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ FOI SOLICITADO APOIO
DA GU CENTRAL 02 PARA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO ATÉ A 1ª DEL POL PARA PROVIDÊNCIAS. ” sic
ID 96507966 - Pág. 6 – destaquei.

Nesse contexto, estou convencido de que os sinais apontados no auto de constatação lavrado por ocasião do flagrante do acusado, consistentes em olhos vermelhos, odor etílico no hálito, arrogância, exaltação, e fala alterada, aliados às declarações de ao menos um dos agentes públicos que conduziram o flagrante, prestadas em uníssono em ambas as fases da persecução criminal, por serem seguras, coerentes e harmônicas, formam um conjunto probatório robusto o bastante para imputar a prática delitiva ao denunciado.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, bem como se apresenta em diversos julgados, a exemplo do seguinte excerto que colaciono a seguir:

“[...]
1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.
2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018). [...]. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1334585/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019
)
– destaquei.

Em tempo, consigno que, para além da usual credibilidade conferida aos depoimentos dos agentes públicos, notadamente aqueles atuantes na segurança pública, é de rigor ponderar
in casu
, como já dito,
o considerável lapso temporal transcorrido entre a data do ilícito e a realização da oitiva das testemunhas, consistente em mais de 02 (dois) anos, a fim de relevar a ausência de pormenores relacionados ao caso concreto, máxime em se tratando de ocorrência sem maiores peculiaridades e que pode ser tida como comum no cotidiano de um policial.

Com tais considerações, e sem mais delongas, não há falar em absolvição, uma vez que restou sobejamente demonstrado que o apelante praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não logrando a i. defesa contrapor o acervo probatório angariado nos autos.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante
.

2.

Da vindicada isenção do pagamento das custas processuais, e exclusão do perdimento da fiança:

A tese subsidiária da i. defesa consiste, em síntese, na isenção do pagamento das custas processuais haja vista ter sido assistido pela i. Defensoria Pública, ao que alia seu entendimento de que não há falar em perdimento da fiança outrora recolhida como meio de cobrança de custas judiciais.

Entretanto, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

E, no que se refere à utilização da fiança para tal quitação, sabe-se que se trata de garantia processual substitutiva da prisão e que, uma vez prestada nos autos, conforme se depreende do termo juntado no ID 96507966 - Pág. 17, fica vinculada ao resultado do processo criminal, nos termos dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, se absolvido o réu, a fiança seria restituída integralmente; mas, sobrevindo sentença condenatória, servirá ao pagamento das custas processuais, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se ao condenado apenas o excedente, se houver.

Daí porque, o pleito recursal também se apresenta improcedente nesse aspecto, não havendo manifesto óbice à condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, nem à dedução de tal ônus do valor já pago a título de fiança, além do que, maiores digressões nesse aspecto devem ser direcionadas ao MM. Juízo da Execução Penal, depois do trânsito em julgado da condenação.

Nesse sentido:

“PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. 1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado,
o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa)
. 2. Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal,
impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.”
(STJ – CC 161.436/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019) – destaquei.

3.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
JOHN MISLLEY RODRIGUES DA MOTA
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0000151-24.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021